Tribunal: TJDFT
Processo: 0731068-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731068-86.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRIA VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: JOAQUIM PEREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PÁTRIA VEÍCULOS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E DE MANUTENÇÃO DE POSSE” ajuizada em face de JOAQUIM PEREIRA NASCIMENTO: “1 – Relatório: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por PÁTRIA VEÍCULOS LTDA em desfavor de JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO. Sustenta a parte autora na inicial (ID. 105630135) que, no dia 23/09/2021, adquiriu veículo CHEVROLET / COBALT 1.8 LTZ, cor branca, placa OVT-1F82, ano/modelo 2014/2015, chassi 9BGJC69Z0FB161536, de REBECCA BRASIL DOS SANTOS e LUANA MOREIRA DE LIMA, pelo valor de R$ 34.450,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), recebendo DUT preenchido em seu nome, com as firmas de vendedor e comprador reconhecidas. Alega que, após verificar ausência de restrições junto ao DETRAN, o requerente encaminhou REBECCA para o cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília, tendo ela outorgado procuração in rem suam do veículo à requerente, bem como chave, chave reserva e manual do veículo, razão pela qual a requerente pagou o preço pactuado. Afirma que não foi possível efetuar a transferência do bem para o seu nome, uma vez que foi lançada restrição de furto/roubo sobre o veículo pelo requerido junto ao DETRAN/GO, no dia 27/09/2021. Apresenta argumentos de direito que entende embasarem o seu pleito, sustentando ser comprador de boa-fé, possuindo justo título de propriedade, devendo ser mantido na posse do bem. Argumenta ter direito à provimento declaratório de sua propriedade sobre o bem. Ao final, requer: (i) tutela de urgência para manter a posse sobre o veículo CHEVROLET / COBALT 1.8 LTZ, cor branca, placa OVT-1F82, ano/modelo 2014/2015, chassi 9BGJC69Z0FB161536; (ii) declaração de validade do negócio jurídico entabulado com REBECCA BRASIL DOS SANTOS e da propriedade do veículo acima descrito; (iii) condenação do requerido ao pagamento de R$ 34.450,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais); (iv) condenação do requerido nas verbas sucumbenciais. A requerente juntou procuração (ID. 105631797), atos constitutivos (ID. 105631807) e documentos. O juízo determinou à autora o recolhimento das custas iniciais (ID. 105702126). A autora recolheu custas iniciais (ID. 105988526 e ID. 105988529). O juízo deferiu em parte a tutela de urgência (ID. 106312993). Após sucessivas diligências infrutíferas, a parte requerida foi citada (ID. 118586692). Na sequência, o requerido juntou procuração e apresentou contestação com reconvenção (ID. 120836057). Na ocasião, suscitou preliminarmente a incompetência do juízo e requereu a denunciação à lide de REBECCA BRASIL DOS SANTOS. No mérito, refutou os fatos e argumentos da inicial, alegando a má-fé da requerente e a nulidade do negócio jurídico entabulado. No final, requereu o declínio da competência para a comarca de Cristalina/GO, a integração da terceira nominada à lide, a improcedência do pedido autoral, a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado entre a terceira e a autora, e a condenação da parte autora nas verbas sucumbenciais. O requerido juntou procuração (ID. 120836058), declaração de hipossuficiência (ID. 120836082) e documentos. A parte autora manifestou-se em réplica (ID. 124666422), refutando a preliminar, os fatos e argumentos expostos na contestação, e o pedido formulado em reconvenção, reiterando, ao final, seu pedido inicial. O reconvinte-requerido manifestou-se em réplica à contestação reconvencional (ID. 128968212). Foi determinada conclusão dos autos para sentença (ID. 129584886). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 2 – Fundamentação: preliminar de incompetência do juízo: O requerido alega a incompetência do juízo, com fundamento no artigo 46 do CPC. A autora refuta a alegação, sustentando que o réu estava em local incerto e não sabido, aplicando-se o disposto no artigo 46, § 2o, do CPC. Assiste razão ao requerido. O processo ajuizado pela autora tem como provimento almejado a declaração de propriedade de bem móvel. Assim, como preceitua o artigo 46 do CPC, “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Não assiste razão à autora quando alega que o réu estava em local incerto e não sabido, o que alteraria a regra de competência, na forma do artigo 46, § 2o, do CPC. Isto porque a própria autora indicou na inicial endereço do requerido em Cristalina/GO e porque, embora o réu não tenha sido localizado no referido endereço, sequer houve emissão de mandado para verificação do endereço por Oficial de Justiça. Ocorre que o réu acabou sendo citado por meio eletrônico, e declarou endereço na comarca de Cristalina/GO (ID. 120836057). Assim, tendo ocorrido sua citação, não é possível alegar que o requerido está em local incerto e não sabido, até porque tal situação levaria inevitavelmente à citação da parte por edital. Assim sendo, o declínio de competência é medida que se impõe. 3 - Determinação: Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cristalina/GO. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos com as cautelas de estilo, procedendo-se baixa na distribuição.” A Agravante sustenta que não há prova de que o Agravado tem domicílio na Comarca de Cristalina/GO e que o seu número de celular é de Brasília. Salienta que não há certeza quanto ao endereço do Agravado, tanto que a citação ocorreu por meio do Whatsapp. Conclui que a ação deve continuar no foro de São Sebastião/DF, conforme dispõe o § 2o do artigo 46 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a competência da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF. Preparo recolhido (IDs 39362999 e 39363000). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o envio dos autos ao juízo declinado somente será efetivada após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator